Tribunal: TCU
Processo: 000.620/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3653/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c art. 143, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendida a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 5279/2020-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.620/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (23.070.659/0001-10) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.